Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Materialidade e indícios de autoria.
1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus.
3 - Ordem denegada.